Tribunal: TJES
Processo: 5012151-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012151-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA DAS GRACAS LEMOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5012151-38.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SONIA MARIA DAS GRAÇAS LEMOS

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15648681, sendo este cabível, tempestivo a recorrente, assistida pela Defensoria Pública Estadual, postula pela gratuidade de justiça. Pedido que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora alega que percebeu atrasos na compensação dos pagamentos das faturas de seu cartão de crédito e, com isso, estaria havendo cobrança excessiva de encargos. Afirma que a questão dos “juros pendente” já havia sido resolvida extrajudicialmente e entrou com a presente ação pleiteando a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgo a ação improcedente
.

Inconformada, a requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 15648841 postulando pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id 15648844.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Contudo, o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência compulsória de todas as demandas dessa natureza.
No presente caso, segundo sua própria narrativa, a questão litigiosa (suposta cobrança de encargos excessivos) já havia sido resolvida antes mesmo jo ajuizamento da ação
. Por essa razão, acertado foi o entendimento do Juízo sentenciante, no sentido de que:

“Contudo, vejo que a instituição financeira ré estornou todos os valores cobrados a tal título antes mesmo do ajuizamento da demanda (id. 52845595 - fl. 62), o que demonstra o seu interesse na solução do impasse e boa vontade para com o consumidor. Dessa forma, não há elementos a caracterizar o dano passível de indenização”.

Registro também que, apesar da alegação de que os encargos seriam excessivos, a requerente não acostou à inicial nenhum comprovante de pagamento para demonstrar que as faturas estariam sendo pagas até a data de vencimento. Ou seja, não há nenhuma indicação nos autos de que os encargos questionados ocorreram por desídia do banco réu.

Nesse panorama, ausente qualquer indício do dano alegado, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)